Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INDÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de vigilância e segurança das operações financeiras é da instituição que, ao exercer a atividade, assume os riscos a ela inerentes. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto, tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. A inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
3. O valor fixado a título de danos morais deve estar apto para coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela instituição financeira e para compensar o sofrimento suportado pelo autor. Dessa forma, o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerido, mostra-se razoável em face da repetição da conduta lesiva. Precedentes STJ: “É entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido a título de indenização por danos morais, pelas instâncias ordinárias, pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixada em R$ 30.000,00 por ter sido incluído o nome da agravada no cadastro de proteção ao crédito pela instituição bancária, com a qual a recorrida nem sequer mantinha relacionamento, em virtude da fraude praticada por terceiro. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).”
4. Recurso do primeiro réu não conhecido. Recurso do segundo réu improvido.